Tribunal: STF
Processo: Rcl 45038
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Edvaldo Costa Barreto Júnior em face de acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 10.
    Edvaldo Costa Barreto Júnior questiona a extinção do Processo nº 0718684-14.2020.8.07.0016 sem julgamento do mérito por incompetência do Poder Judiciário do Distrito Federal para apreciar demanda proposta em face do Estado do Maranhão.
    Sustenta que não há trânsito em julgado da demanda na origem, porquanto pendente de apreciação o recurso extraordinário interposto contra a decisão reclamada.
    Defende que há violação à Súmula Vinculante nº 10, pois a autoridade reclamada afastou a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC sem a necessária declaração de inconstitucionalidade do dispositivo que dispõe sobre a possibilidade de propositura da ação em face do Estado ou do Distrito Federal “no foro de domicílio do autor”.
    Requer a procedência do pedido, cassando-se a decisão reclamada e determinando-se que nova decisão seja proferida no Processo nº 0718684-14.2020.8.07.0016 em observância à Súmula vinculante nº 10.
    É o relatório. Decido.
    A edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.
    In casu, aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 
    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 
    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 
    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:
    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 
    O Plenário do STF já se manifestou no sentido de que 
    “[o] princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 988, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial. [...]” (ARE nº 868457 RG, Rel. Min. Teori ZAvascki, DJe de 27/4/2015).
    Ainda nesse sentido:
    “RECLAMAÇÃO – SUPOSTA TRANSGRESSÃO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 10 – INOCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO A DECISÕES OU SENTENÇAS PROFERIDAS POR MAGISTRADOS DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, BEM ASSIM AOS JULGAMENTOS PROFERIDOS NO ÂMBITO DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO, ADEMAIS, COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO RECLAMATÓRIO – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 25297 MC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 17/11/2017).
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa, bem como de indicar a parte beneficiária da decisão apontada como reclamada e o endereço no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015).
    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º). 
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente